Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. INICIATIVA PARTICULAR. EX-CÔNJUGE VIRAGO. ANSEIO EXCLUSIVO. OCUPAÇÃO INDIVIDUAL DE BEM COMUM. ALIENAÇÃO JUDICIAL MEDIANTE LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O anseio exclusivo do ex-cônjuge virago de alienação, mediante iniciativa particular, de bem indivisível, por ele ocupado com exclusividade, mas pertencente, sob a forma de condomínio, ao ex-casal, consoante formal de partilha expedido quando do desfazimento do enlace matrimonial, não constitui óbice ao prosseguimento da venda judicial do imóvel, em leilão, desde que atendidos os ditames do art. 730 do CPC/2015.

2. Recurso não provido.